Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). INCOMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AGÊNCIA. LOCALIDADE. AUSÊNCIA. FORO. ESCOLHA. ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE.
1. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
2. O foro do local da agência ou sucursal é competente quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício.
4. Apelação prejudicada.